Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-63.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003753-63.2017.811.0003
Recorrente: ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75774465) interposto por ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, apenas para excluir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, com a seguinte ementa (id. 67025990):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – AUSÊNCIA DE PROVA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026 CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não tendo, o autor, logrado êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, por indução a erro, ônus, aliás, do qual não se desincumbiu, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é de rigor a improcedência do pedido.
Resultando o autor sucumbente na demanda, afigura-se ilógico conferir-lhe a intenção de protelar o deslinde da controvérsia, com a oposição dos embargos de declaração, razão pela qual se mostra incabível a aplicação da multa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC. (RAC n° 1003753-63.2017.8.11.0003, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/11/2020)”.
Interposto embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão no id. 71038963.
O recorrente alega violação aos arts. 138; 145; 147; 148 e 171, I e II do CC; e aos arts. 4°, I e II; 39, IV; 46 e 52 do CDC; e aos arts. 1°; 2°; 3°, §§ 1° e 2°; 6°, VIII; 9°; 10, § 3°; 43, I e 44 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), ao fundamento de que houve indução ao erro, em negocio firmado via telefone com pessoa idosa e de pouca audição, o que resulta em negocio jurídico anulável, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a devida proteção ao idoso.
Recurso tempestivo (id. 76083498). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça, conforme Certidão de id. 76091960. Contrarrazões (id. 79252478) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Tem-se que as questões suscitadas pelo recorrente (arts. 138; 145; 147; 148 e 171, I e II do CC; e aos arts. 4°, I e II; 39, IV; 46 e 52 do CDC; e aos arts. 1°; 2°; 3°, §§ 1° e 2°; 6°, VIII; 9°; 10, § 3°; 43, I e 44 da Lei 10.741/03), ainda que manejados embargos de declaração, sequer restaram ventilada no acórdão.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício decidiu pela manutenção da improcedência do pleito inaugural, na medida em que, além de estar, confessadamente, em débito com as parcelas do contrato de financiamento, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, por indução a erro, como insistentemente alegado, ônus, aliás, do qual não se desincumbiu, a rigor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.
Não obstante o uso dos embargos de declaração, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem as Súmulas 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas acima suscitadas pelo recorrente não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente pela eventual persistência dos vícios do art. 1.022 do CPC no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao mencionado artigo; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões de decidir do acórdão hostilizado assentaram-se no fato da parte autoria não ter conseguido se desincumbir do seu ônus probatório. Constou das razões de decidir o seguinte:
“A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a sentença impugnada.
O próprio autor carreou, juntamente com a peça vestibular, o áudio da conversa mantida com o preposto do escritório de cobrança da instituição financeira, que se identificou como Gilberto, do escritório de advocacia Cardoso Correa Advogados Associados. (Id. 60808450, fls. 112)
No diálogo, é possível extrair que, em momento algum, existiu a mencionada proposta de negociação na forma narrada pelo autor.
Com efeito, na gravação, Gilberto diz que o banco estava promovendo uma campanha, por meio da qual a instituição financeira se oferecia para quitar o restante das prestações relacionadas ao contrato de financiamento, vencidas e vincendas, desde que o autor realizasse a entrega amigável do veículo, e que, no prazo de 10 a 15 dias após a entrega, ele (autor) teria no nome retirado dos cadastros de restrição ao crédito, o que lhe possibilitaria a contratação de novo financiamento, para a aquisição de outro veículo.
É o que claramente se extrai do arquivo de mídia juntado ao id. 60808450 (fls. 112).
Nessa perspectiva, é que me convenço pela improcedência do pleito inaugural, na medida em que, além de estar, confessadamente, em débito com as parcelas do contrato de financiamento, o autor não logrou êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, por indução a erro, como insistentemente alegado, ônus, aliás, do qual não se desincumbiu, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil (...).” (grifei)
Portanto, de qualquer forma, a revisão do julgado demandaria a necessidade de se incutir em todas as premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que encontra óbice ante a exegese da Súmula 07/STJ.
Certo que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Assim, para eventual revisão da conclusão deste Sodalício e acolhimento da pretensão recursal, imprescindível seria o revolvimento dos fatos da causa, mormente por estarem eles atrelados ao ônus probatório não desincumbido pelo autor. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PERDA DE VOO. ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou não ter ficado comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito de indenização por dano moral. 3. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1695180/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)” (grifei).
Portanto, resta vedada a análise pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça